Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DO DÉBITO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de busca e apreensão para reaver automóvel com alienação fiduciária diante do inadimplemento do contrato de financiamento firmado entre as partes.
2. Decisão anterior – A r. sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, arts. 321; 330, inc. IV c/c 485, inc. I, todos do CPC/2015, visto que o apelante-autor não apresentou a emenda determinada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a necessidade da emenda à inicial para apresentar nova planilha de cálculo da dívida com o abatimento dos juros nas parcelas vincendas.
III – Razões de decidir
4. Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
5. A juntada de planilha de cálculo do débito com o abatimento dos juros nas parcelas vincendas não é requisito essencial à propositura da referida ação, tendo em vista a ausência de previsão legal. Anulada a r. sentença de indeferimento da inicial.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: art. 3o, Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07021654020248070010, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024; TJDFT, Apelação 07016258320248070012, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024; TJDFT, Apelação 07086550920238070012, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024.